Tribunal: TJDFT
Processo: 0748734-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748734-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CRISTINA VAZ NERY DE BRITO PINHEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado DISTRITO FEDERAL, em face de decisão de ID 215729247 do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (processo no 0715569-37.2024.8.07.0018), movido por CRISTINA VAZ NERY DE BRITO PINHEIRO, rejeitou a impugnação apresentada pelo réu, ora agravante, e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos. O executado agravante sustenta, em suma, que a decisão recorrida não deve ser mantida uma vez que os parâmetros fixados para o cálculo violam as normas legais e constitucionais sobre a matéria. Defende não ser possível a correção capitalizada pela taxa SELIC sobre o crédito consolidado (valor principal + correção monetária + juros), sob o argumento que, ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, acaba existindo verdadeiro anatocismo, ou seja, o fenômeno da incidência de juros sobre juros, o que eleva o montante a ser pago pelo devedor. Argumenta que a Resolução n° 303/2019 do CNJ regulamenta os critérios de atualização dos precatórios e requisições de pequeno valor, não sendo aplicável às execuções ainda em curso. Sustenta a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência recursal, para atribuir efeito suspensivo à decisão recorrida. Defende ser inconstitucional o art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ. Afirma que a execução não pode prosseguir com relação aos valores controvertidos uma vez que a discussão acerca da incidência da SELIC não se encontra transitada em julgado. Assevera estarem presentes os requisitos para o deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer, “a) Liminarmente, imediata suspensão da ordem de pagamento dos requisitórios sobre valores controvertidos, com comunicação às partes e ao douto Juízo da causa (CPC, 1.019, I e II); b) Intimação da agravada para, se quiser, responder ao presente agravo (Art. 1.019, II, do CPC); c) No mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso para cassar/reformar totalmente a decisão agravada, determinando que seja aplicado o manual de cálculos da justiça federal e não a resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que é inaplicável para atualizações de valores ainda não transitados em julgado. Devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo.”. Sem preparo em razão da isenção legal. É o relato. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do quantum debeatur se encontrar com parâmetros discutidos no presente recurso. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo para sobrestar a ordem de pagamento dos requisitórios sobre os valores controvertidos, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília-DF, 14 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora